Tribunal: STF
Processo: RE 390093
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
SEGURIDADE SOCIAL – REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 195, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VOCÁBULO EMPREGADORES – ALCANCE. A jurisprudência sedimentada do Supremo é no sentido de afastar a potencialização do vocábulo “empregadores” contido na redação original do artigo 195, inciso I, da Carta Federal presentes as referências não só à folha de salário, como também ao lucro e ao faturamento.